Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INTERESSE DE AGIR. INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR. ART. 3o DA LEI 6.194/1974. INVALIDEZ PERMANENTE. PERDA DE REPERCUSSÃO INTENSA. 75% DE 70% DO VALOR MÁXIMO DA COBERTURA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.

Nas demandas relativas ao seguro DPVAT, a ausência de prévio requerimento indenizatório na via administrativa ou a pendência de processo administrativo não constitui óbice ao reconhecimento do interesse de agir. Prestigia-se, diante da falta de exigência legal em sentido contrário, o caráter fundamental do exercício do direito de ação, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

O valor da indenização devida pelo seguro DPVAT tem seus parâmetros fixados no art. 3o da Lei 6.194/1974, o qual estabelece, para a hipótese de invalidez permanente, parcial e incompleta, a necessidade de enquadramento da perda em um dos segmentos previstos na tabela anexa à referida Lei, observados os percentuais ali estabelecidos em relação ao valor máximo da cobertura e, em seguida, sobre o valor obtido, a aplicação dos percentuais previstos no inciso II do § 1o.

Consoante art. 492 do CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Assim, não há que se falar em modificação da sentença que fixou o valor da indenização, conforme postulado na inicial, observando o princípio da congruência ou adstrição.

Impende destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento quanto ao termo inicial da correção monetária, nas indenizações relativas ao seguro DPVAT, devendo incidir a partir da data do evento danoso.